Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727652-78.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À vista da petição de ID 26212332, determino nova intimação do advogado do réu para a apresentação das razões recursais, no prazo de oito dias. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator